Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003597-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE ANTONINI - CPF: 051.077.889-55 (ADVOGADO), SEMPRE SEMENTES EIRELI - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (AGRAVANTE), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), CRISTIANO MIELCZARSKI DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.402.300-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SIMPLES TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS OU BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1255885/MS, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.099) – APLICAÇÃO – VERBETE No 166 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não incide o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na simples transferência de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no 1255885/MS com repercussão geral (Tema 1099).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
SEMPRE SEMENTES EIRELI
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
desenvolve e produz sementes de híbridos de milho que são fornecidas aos produtores rurais com o incremento de tecnologias que aumentam sua produtividade
”, de modo que “
durante o seu processo produtivo, após a colheita, realiza o deslocamento físico dos grãos destinados a sementes, entre filiais, especificadamente, envia da filial de Paranatinga/MT (filial 04) – local onde são implantados os campos de produção, para a filial de Santa Helena de Goiás/GO (filial 02) – local onde ocorre a industrialização. Em outras palavras, realiza nesse momento uma operação de transferência física de bens/mercadorias entre filiais
”.

Assevera que, “
embora o entendimento de inconstitucionalidade dos Tribunais Superiores e da jurisprudência sobre o tema, o Estado do Mato Grosso mantém em sua legislação tributária a incidência de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria ou Serviços) sobre transferência de mercadorias interestaduais realizadas entre filiais de mesma empresa – artigos 3° e 6°, §4° da Lei 7.098/98 – bem como ainda não houve mudança legislativa na Lei Kandir – artigos 12°, inciso I e 13°, §4° da Lei Complementar 87/96
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 163632160

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso, conforme id. 167660152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
SEMPRE SEMENTES EIRELI
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Pois bem.

Como se sabe, o fato gerador do ICMS é o negócio jurídico que transfere a posse ou a titularidade de uma mercadoria. Assim, a simples remessa (transferência) de mercadoria de um estabelecimento para outro, de uma mesma empresa, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto, ainda que em casos de transferência entre filiais localizadas entre unidades federais diversas.

Nesse sentido é a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

E, ainda, o entendimento jurisprudencial do STF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.” (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário Oficial da Justiça em 4 de maio de 2021).

Também trago julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — SIMPLES TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS OU BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1255885/MS COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1099) — APLICAÇÃO — VERBETE No 166 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA. Não incide o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na simples transferência de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com agravo no 1255885/MS com repercussão geral (Tema 1099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Em igual sentindo, dispõe o verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Recurso provido. (N.U 1014875-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) (g.n)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (TJ-MT 10017359220208110026 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Importante frisar que o recorrente trouxe nos autos a autuação feita na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, restando demonstrado o ato ilegal do recorrido, conforme id.

171582151, senão vejamos:

Assim, considerando que, no presente caso, não se trata de operação mercantil, nem de alteração da propriedade, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, que exige, para sua incidência, a saída física e a mudança de titularidade dos bens, o que não é o caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a liminar e determinar que o agravado se abstenha de exigir o recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023